Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Nancy Maria Magalhães Nunes, objetivando que a autoridade coatora seja compelida a lhe fornecer medicamento. A impetrante pleiteia o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial: OFEV), prescrito por médica da rede pública (SUS), como único tratamento capaz de retardar a progressão da doença. O custo do medicamento é estimado em R$ 20.000,00 por caixa, sendo inviável sua aquisição com a renda mensal da impetrante (R$ 1.412,00). Informa que é idosa, aposentada, portadora de Doença Pulmonar Intersticial Bronquiolocêntrica, enfermidade rara, crônica e progressiva, que compromete severamente a função pulmonar, com risco iminente de óbito. Argumenta que o medicamento OFEV é o único capaz de tratar a doença e que seu alto custo inviabiliza a aquisição por meios próprios. Requer, assim, a concessão da liminar e segurança, para que seja determinado o fornecimento do medicamento o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanide) 150 mg, 2 comprimidos por dia, pelo prazo de 6 (seis) meses em atendimento à prescrição médica. Pugna pela concessão da liminar, inaudita altera pars, para determinar que os Impetrados autorizem, custeiem e forneçam, em 48 horas, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanide) 150 mg, 2 comprimidos por dia, pelo prazo de 6 (seis) meses em atendimento à prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez que a hipossuficiência restou comprovada pelos documentos acostados ao ID no 74382002. Com efeito, a atividade do Relator, neste momento do rito procedimental do mandado de segurança, deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. O periculum in mora encontra-se devidamente caracterizado diante da gravidade do quadro clínico da impetrante, diagnosticada com Doença Pulmonar Intersticial Bronquiolocêntrica, patologia de natureza grave e progressiva. Ressalte-se que a paciente conta com 76 (setenta e seis) anos de idade, já perdeu a genitora em decorrência da mesma enfermidade e a ausência do medicamento prescrito pode acarretar o agravamento do quadro ou até mesmo resultar em óbito, o que configura risco iminente e justifica a urgência da medida. Quanto à relevância da fundamentação, verifica-se, ao menos em juízo preliminar, que estão presentes os requisitos fixados no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), que firmou a seguinte tese para fins de fornecimento de medicamentos por ente público: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Por outro lado, observa-se que os critérios estabelecidos no Tema 6, da Repercussão Geral do STF, também foram devidamente observados. A impetrante, conforme se verifica do documento de ID no 74334728, formulou pedido administrativo de fornecimento do medicamento, o qual foi indeferido, demonstrando que se valeu, previamente, das vias administrativas adequadas antes da propositura do mandado de segurança. Ademais, o custo do medicamento alcança o montante de R$ 17.120,40 (dezessete mil e cento e vinte reais e quarenta centavos), valor que se revela incompatível com a condição econômica da impetrante, a qual aufere rendimentos insuficientes para custear, por meios próprios, o tratamento de saúde prescrito. Frise-se que o medicamento possui registro sanitário no 1.0367.0173, desde 2015, conforme documentação anexada (ID no 7430220-94). Dessa forma, considerada a urgência do quadro clínico da impetrante, bem assim o preenchimento dos requisitos legais, defiro a liminar, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que adote todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanide) 150 mg, 2 comprimidos por dia, pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente writ, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de outras medidas previstas em lei para o efeito cumprimento da decisão judicial. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator